Tribunal: TJBA
Processo: 8009191-37.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009191-37.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE ADOLESCENTE SENTENCIADO PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DELITO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O DELITO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA, EM CONFORMIDADE COM O PRELECIONADO NO ARTIGO 122, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROPORCIONALIDADE ENTRE O ATO INFRACIONAL E A MEDIDA FIXADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Rafael dos Santos Silva, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Alagoinhas/BA, na qual lhe fora aplicada a medida socioeducativa de internação, diante do reconhecimento da prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro. 2. Não acolhimento da pretendida desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada. Se encontra superado o antigo entendimento que exigia posse tranquila da res furtiva pelo criminoso. De acordo com o entendimento atual, basta a inversão da posse do bem da vítima pelo réu, após violência ou grave ameaça, mesmo que por um curto período de tempo, para caracterizar a consumação do delito. 3. Outrossim, após analisar detidamente as provas aportadas aos autos, entendo que o pleito do Apelante de alteração da medida socioeducativa aplicada não comporta concessão, pois, o Juiz sentenciante examinou detalhadamente as condições pessoais e sociais do representado, aplicando-lhe medida socioeducativa de internação como a mais adequada, diante do ato infracional praticado. Ademais, observa-se que ao aplicar a medida socioeducativa de internação, o Magistrado primevo baseou-se no comprometimento do Apelante, tendo em vista o descumprimento de medidas menos gravosas anteriormente impostas. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8009191-37.2022.8.05.0004, oriundo da Vara da Infância e Juventude de Alagoinhas/BA, tendo como Apelante RAFAEL DOS SANTOS SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 17 de junho de 2024.